Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705384-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO AGRAVADO: SILVIA DA SILVA PEREIRA QUEIROZ, ALDO LISVALDO DA SILVA QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 14821475) interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO em face de SILVIA DA SILVA PEREIRA QUEIROZ e ALDO LISVALDO DA SILVA QUEIROZ, ante a Decisão (ID 56829646 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, na Ação de Cumprimento de Sentença no 0706862-26.2018.8.07.0007, que desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel alienado fiduciariamente em favor da interessada Caixa Econômica Federal., nos seguintes termos (ID 56829646): Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Conjunto Rio de Janeiro, tendo formulado em ID 44359615 a penhora de imóvel. Intimado a juntar a certidão atualizada do imóvel, o exequente colacionou-a em ID 50625744 donde se extrai a existência de alienação fiduciário em favor da Caixa Econômica Federal, o qual intimada, requereu a desconsideração da avaliação e a desconstituição da penhora (ID 55569268). Conforme previsão dos art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de imóvel com gravame de alienação fiduciária. O bem imóvel esta alienado fiduciariamente, portanto não pertence ao devedor fiduciante e, por isso, não podem ser penhorados em cumprimento de sentença contra ele promovida. Portanto, defiro o pedido de desconstituição da penhora. Intime-se a parte exequente para juntada de planilha atualizada do débito e para indicar bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do trâmite processual, conforme art. 921, inciso III c/c §1o, do CPC. Há no processo de origem, a prolação da Sentença (ID 2487575 de origem) que foi celebrado o acordo para o pagamento parcelado da divida condominial. A parte Agravada, SILVIA DA SILVA PEREIRA QUEIROZ e ALDO LISVALDO DA SILVA QUEIROZ, descumpriu o acordo celebrado. Em Decisão de ID 29940608 de origem, foi deferido o pedido de cumprimento de sentença. Em Despacho de ID 15765777, a parte Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões por via postal, no endereço das intimações realizadas na origem. Em Certidão de ID 26956355, foi notificado que não foram devolvidos os comprovantes de Aviso de Recebimento referentes aos mandados ID 15801695 e 15801681 e foi verificado que os autos de origem foram arquivados. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0706862-26.2018.8.07.0007, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021 15:17:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador